Tribunal: TJSP
Processo: 2284212-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Deferimento da tutela antecipada para internação compulsória de usuária de drogas, com quadro psicótico e comportamento agressivo – Manutenção do decisum – Presentes os requisitos para a concessão da liminar – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Deferimento da tutela antecipada para internação compulsória de usuária de drogas, com quadro psicótico e comportamento agressivo – Manutenção do decisum – Presentes os requisitos para a concessão da liminar – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284212-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante MUNICIPIO
DE CRAVINHOS SP, é agravado DÉCIO PEREIRA DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284212-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28344-JV
2
VOTO No 28.344 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284212-72.2019.8.26.0000
COMARCA: CRAVINHOS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CRAVINHOS
AGRAVADO: DÉCIO PEREIRA DE AGUIAR
INTERESSADA: ISABELA ALVES DA SILVA AGUIAR
TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Deferimento da tutela
antecipada para internação compulsória de usuária de drogas, com
quadro psicótico e comportamento agressivo Manutenção do
decisum Presentes os requisitos para a concessão da liminar
Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência
clínica integral Inteligência do disposto nos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Estadual Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela recursal, interposto pelo Município de Cravinhos, nos
autos da ação de obrigação de fazer c.c. internação compulsória ajuizada por
Décio Pereira de Aguiar, no interesse de sua neta Isabela Alves da Silva
Aguiar, insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 14/15, que deferiu a tutela de
urgência para determinar que a Municipalidade providencie a internação
compulsória em clinica especializada em tratamento de drogadição e, caso
não atendido em sete dias o custeio do tratamento em clinica particular pelo
prazo que se fizer necessário,.
Sustenta a Municipalidade, em síntese, a existência de
impedimento à concessão da tutela ante a ausência de comprovação da
necessidade imperiosa do tratamento pleiteado, além de contrariedade ao
disposto na Lei no 10.216/01. Postula a concessão do efeito suspensivo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284212-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28344-JV
3
posterior provimento do recurso, com a revogação da tutela de urgência (fls.
01/13).
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações da mma juíza da causa e resposta da agravada (fls. 33/34).
É o relatório.
Merece subsistir a r. decisão guerreada. Senão, vejamos.
Para antecipação dos efeitos da tutela de urgência
pretendida no pedido inicial faz-se necessária a presença de elementos a
evidenciar a probabilidade do direito invocado e a demonstração do perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do NCPC).
No caso dos autos, da análise do relatório médico de fl.
68 (autos principais), subscrito pela médica Dra. Aniely C.M. Cunha - CRM
no 179.683, da Secretaria Municipal de Saúde do Município ora
agravante, datado de 16 de outubro de 2019, infere-se que a neta do
autor, ora agravado, havia dado entrada em unidade de saúde em surto
psicótico “apresentando heteroagressividade, paranoia, síndrome
persecutória, megalomaníaca, sendo necessário contenção da mesma
em leito após agressão a equipe médica e enfermagem”, e
complementou a médica em seu relatório a necessidade de se “aguardar
vaga para internação em unidade”. (fl.68)
Desse modo, presentes estão as evidências necessárias à
concessão da liminar. Sobretudo porque a saúde é um dever do Estado.
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios). A proteção do bem jurídico
tutelado - vida e saúde, não pode ser afastada por questões meramente
formais. Além do que não há que se falar em violação ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284212-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28344-JV
4
discricionariedade da administração pública, mas apenas a garantia ao
exercício de direito assegurado constitucionalmente.
De fato, o artigo 6o, da Constituição Federal, dispõe que:
“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade
e
à
infância,
a
assistência
aos
desamparados, na forma desta Constituição”.
Por sua vez, o artigo 198, da Constituição Federal,
estatuiu que
“as ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema
único,
organizado
de
acordo
com
as
seguintes diretrizes: ... II - atendimento integral, com
prioridade
para
as
atividades
preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais”.
Aludidos dispositivos da Carta Magna Federal refletiram na
Constituição Estadual de 1.989, sendo certo que em seu artigo 223, incisos I
e V, dispôs que:
“Art. 223 - Compete ao sistema único de saúde, nos
termos da lei, além de outras atribuições:
I - a assistência integral à saúde, respeitadas as
necessidades específicas de todos os seguimentos da
população;
...
V - a organização, fiscalização e controle da produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284212-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28344-JV
5
e distribuição dos componentes farmacêuticos, imunobiológicos, hemoderivados e outros de
interesse para a saúde, facilitando à população o
acesso a eles”.
Em consagração ao princípio da dignidade da pessoa
humana, e visando à proteção do direito à saúde e à integridade física e
mental assegurados pela Constituição Federal, é cabível a internação de
pessoa com transtornos mentais graves para tratamento e reabilitação
social, bem como para a proteção de sua família e da comunidade a ele
afeta, independentemente de prévia interdição.
Outrossim, há que se observar o disposto na Lei no
10.216/01 e no Decreto no 24.559/34, que admitem a internação em casos
como o apresentado.
Estabelece o artigo 3o da referida lei:
Artigo
3o.
É
responsabilidade
do
Estado
o
desenvolvimento da política de saúde mental, a
assistência e a promoção de ações de saúde aos
portadores de transtornos mentais, com a devida
participação da sociedade e da família, a qual será
prestada em estabelecimento de saúde mental,
assim entendidas as instituições ou unidades que
ofereçam assistência em saúde aos portadores de
transtornos mentais.
A necessidade de salvaguardar a integridade física e
psíquica do afetado por doença psiquiátrica grave, bem como de sua
família, cabível a observância das medidas de proteção insculpidas na regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284212-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28344-JV
6
do artigo 6o da Lei 10.216/01:
“Art. 6o - A internação psiquiátrica somente será
realizada mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes
tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o
consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada
pela Justiça.”
No caso sub judice, ao exame sumário e perfunctório
próprio dessa fase do procedimento, concorre o requisito da relevância da
fundamentação.
Cuida-se de caso extremo, que exige a internação e o
acompanhamento psiquiátrico, medidas comprovadamente necessárias, para
a terapia da moléstia que aflige a neta do agravado. Atente-se, ainda, para
os riscos da inércia estatal no tocante à vida e à integridade física do autor,
de sua família e da sociedade em geral, consoante se infere do Boletim de
Ocorrência de fl. 65 dos autos principais.
Ademais, nos termos do artigo 196, da Constituição
Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo primazia sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284212-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28344-JV
7
todos os demais interesses juridicamente tutelados; deverá o Estado fornecer
os tratamentos necessários incontinenti, não subsistindo justificativas em
sentido contrário.
Portanto, o direito à saúde abrange tanto o aspecto
hospitalar (internação), como também a prestação, pelo Poder Público, de
tratamento médico adequado e necessário, e respectivos remédios e
insumos aos necessitados.
Desse sentir, há também precedente do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no RE-AgR no 393.175, de relatoria do Min. Celso de Mello,
assentando que:
“O direito público subjetivo à saúde representa a
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
república
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público a
quem cabe formular e implementar - políticas sociais
e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o
acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
farmacêutica e médico-hospitalar”.
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas

representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284212-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28344-JV
8
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional”.
A pretensão do agravado é ver o Estado compelido a
cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos
(Constituição Federal, artigo 196), fornecendo-lhe o tratamento do mal que
acomete sua neta.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator